Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-15.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000686-15.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME - CNPJ: 08.959.185/0001-78 (APELADO), EDILSON TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 447.981.721-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC N. 1000686-15.2016.8.11.0007

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA – ME e EDILSON TEIXEIRA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA –
DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA AO REQUERENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – EXTINÇÃO PREMATURA –

RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário e, a falta de boa-fé do apelado que não informou mudança de seu endereço, não há como imputar ao apelante a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo. Inteligência da Súmula 106 do STJ.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1000686-15.2016.8.11.0007
movida em face de
TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA – ME e EDILSON TEIXEIRA DA SILVA,
que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, ante o reconhecimento da
prescrição
, pela ausência de citação da parte apelada no prazo legal. Por fim, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes, isentando-o do pagamento dos honorários sucumbenciais, diante da ausência da angularização processual.

Em síntese, sustenta o apelante não ter ocorrido a prescrição, consoante determina os artigos 240, §1o e 202, I do CPC, bem como na Súmula 106 do STJ, pois embora não tenha ocorrido citação, a ação foi ajuizada tempestivamente e a demora não pode ser imputada ao credor.

Destaca que durante o período de 30/08/2018 a 02/2023 os autos ficaram suspensos por acordo celebrado, sendo indevido o reconhecimento da prescrição nesse interregno.

Afirma que a demora na citação decorreu da dificuldade em localizar o devedor, e não de inércia do credor, que sempre diligenciou nesse sentido, de modo que não pode ser prejudicado por isso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a prescrição seja afastada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Subsidiariamente, pugna pela não fixação de honorários recursais.

Ausentes contrarrazões recursais, vez que não perfectibilizada angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a instituição ora recorrente ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em
27/10/2016
face de
TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA – ME e EDILSON TEIXEIRA DA SILVA,
visando a busca e posterior apreensão do veículo modelo VOLVO/FH12 460 6X4t ano 2004/2004, de placa CNR-4850, dado em alienação fiduciária como garantia do adimplemento da Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e Serviços n. 003.755.248, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), cujas parcelas estavam em atraso desde 19/09/2015.

A liminar de busca e apreensão do veículo indicado foi deferida (ID. 276598381). Entretanto, as diligências realizadas pelo Sr. Oficial de Justiça para a localização/apreensão do bem e citação do requerido restaram infrutíferas, consoante ID. 276598389.

Em 14/02/2018, o feito foi suspenso em virtude da composição amigável entre as partes, que acordaram pela suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses (ID. 276598394).

Em 08/08/2024, a instituição requerente, após intimada a dar andamento ao feito, manifestou-se aos autos para informar o descumprimento do acordo, requerendo o desentranhamento do mandado de busca e apreensão (ID. 276598416).

Fora realizada nova diligência a fim de localizar e apreender o bem, além de citar a parte requerida, mas esta também restou infrutífera (ID. 276598423).

Em 05/12/2024, o Juízo
a quo
intimou a instituição requerente a manifestar-se aos autos a respeito da ocorrência da prescrição (ID. 276598425).

Em atenção à determinação supra, a parte recorrente manifestou-se para requerer a restrição de transferência e circulação dos veículos identificados via RENAJUD (ID. 276598426).

Em 06/02/2025, o feito foi extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015, tendo em vista a ocorrência de prescrição causada pela não citação do requerido no prazo legal.

Irresignada, recorre a parte requerente.

Pois bem.

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição da Ação de Busca e Apreensão.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de busca e apreensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição
quinquenal
disposto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica
na data do vencimento da última parcela
,
mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado o vencimento antecipado da dívida
.

A título de esclarecimento,

a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Todavia
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]"
(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.212.282/MG
, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas nos autos, é possível perceber que a ação foi interposta em 27/10/2016, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição direta,
porque ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente a fim de garantir a citação do apelado, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Inclusive, as partes entabularam acordo nos autos, havendo o feito sido suspenso em
14/02/2018 e retornado em 08/08/2024, quando o banco apelante manifestou-se aos autos para informar o descumprimento do acordo tabulado (ID. 276598416).

Portanto, verifica-se que a tal morosidade na citação não pode ser atribuída ao requerente
, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Aliás, neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, e falta de boa-fé do apelado que não informou mudança de seu endereço, não há, portanto, como imputar ao apelante a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Desta feita, constata-se que a extinção da ação se revela prematura, de tal sorte que a demora para a citação não pode ser atribuída ao apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. CORRETO IMPULSO DO FEITO. DEMORA DO ATO CITATÓRIO QUE DECORREU DE RAZÕES INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00081010420108240011, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 26/01/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - TAXAS DE CONDOMÍNIO -
PRESCRIÇÃO DIRETA
- PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA - DEMORA INERENTE AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica-se às cobranças de taxas de condomínio a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil - A prescrição intercorrente deve ser reconhecida se a parte deixar de promover os atos processuais por período superior ao prazo prescricional, não se aplicando no caso concreto - Se a citação da parte adversa não ocorreu por questões inerentes à máquina judiciária, incabível o reconhecimento prescrição direta. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ) - Incabível a condenação às penas por litigância de má-fé, quando não comprovada a prática de alguma das condutas estabelecidas no art. 80 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000221783996001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025